Tribunal: TJSP
Processo: 1501914-52.2021.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA - EXTORSÃO QUALIFICADA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Tendo o conjunto probatório se mostrado uníssono em demonstrar a participação da acusada no delito de extorsão, inviável a solução absolutória. RECURSO MINISTERIAL VISANDO A CONDENAÇÃO DA RÉ TAMBÉM PELO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E DO RÉU POR AMBAS AS IMPUTAÇÃO – PARCIAL

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA - EXTORSÃO QUALIFICADA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Tendo o conjunto probatório se mostrado uníssono em demonstrar a participação da acusada no delito de extorsão, inviável a solução absolutória. RECURSO MINISTERIAL VISANDO A CONDENAÇÃO DA RÉ TAMBÉM PELO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E DO RÉU POR AMBAS AS IMPUTAÇÃO – PARCIAL ACOLHIMENTO – No crime de roubo, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, tais como os depoimentos dos policiais, possuem grande relevância e são suficientes para embasar decreto condenatório. Provas dos autos suficientes a demonstrar o envolvimento da acusada também na prática do roubo. Condenação de rigor. Por outro lado, com relação ao acusado, a existência de indícios, ainda que fortes, da prática dos delitos por ele não basta para fundamentar decreto condenatório. Para tanto, imprescindível a existência de provas seguras acerca da materialidade e autoria dos delitos. Observância do princípio "in dubio pro reo". Absolvição mantida. Recurso da Defesa parcialmente provido, para reduzir a pena-base. Recurso do Ministério Público parcialmente provido, para condenar a ré também pela prática do crime de roubo.